Tribunal: TJBA
Processo: 8008841-11.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008841-11.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VERA LUCIA DE SOUZA MIRANDA

Advogado(s)
:
VILMAR JOSE FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica contratual, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Autora, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e condenou a parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de contratação válida que justificasse os descontos realizados no benefício previdenciário da Autora; (ii) estabelecer se são devidos danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica atestou que a assinatura constante do contrato impugnado não foi realizada pela Autora, configurando fraude e inexistência de vínculo contratual.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, alcançando fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A cobrança indevida em benefício previdenciário, de natureza alimentar, causa abalo à dignidade da consumidora, caracterizando dano moral indenizável.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, pois as cobranças ocorreram a partir de abril de 2021, após a modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, que consolidou a desnecessidade de comprovação de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp nº 1.273.916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.08.2018, DJe 10.08.2018; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJBA, APC nº 0510118-04.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, Quarta Câmara Cível, pub. 22.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8
008841-11.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e
apelada

VERA LUCIA DE SOUZA MIRANDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
n
egar
provimento ao apelo
, nos termos do voto
condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06